Tribunal: TJES
Processo: 5003678-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003678-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TARCISIO ERNANI CORDEIRO - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003678-41.2020.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Tarcísio Ernani Cordeiro - ME

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 846649), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazena Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA

proposta por
TARCÍSIO ERNANI CORDEIRO -ME
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2.090.627-0”
.

Defende o Recorrente, em síntese, a legalidade da suspensão da inscrição estadual da Recorrida por descumprimento de obrigação tributária acessória, máxime porque tal medida, segundo alega, “
está atrelada à importância da entrega dos documentos fiscais para que o Fisco fiscalize a atividade econômica perpetrada, a fim de evitar a concorrência desleal, a proteção ao consumidor, bem como crimes contra a ordem tributária
”.

Enfatiza que “
comprovado que o contribuinte emitiu 25.244 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro) cupons fiscais com a inscrição estadual suspensa, quando na verdade somente poderia ter feito com o retorno do status regular, não há qualquer mácula legal na atuação do Fisco, devendo ser indeferida a tutela de urgência pretendida, por ausência dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC
”.

Sustenta também a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito por ausência de garantia suficiente/idônea, máxime porque “
a pretensão da liminar do agravado está fulcrada na premissa EQUIVOCADA de irregularidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual de empresas que deixam de enviar ao Fisco, no prazo e forma legal, as informações econômicos-fiscais, que por sua vez são de suma importância para que o ente tributante fiscalize a atividade econômica perpetrada
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 853750, determinando a complementação de peças, as quais restaram juntadas na Petição (id. 908071).

Decisão no id. 1050496, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A despeito de regularmente intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta recursal, a teor da Certidão constante do id. 1582479.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 846649), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazena Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA

proposta por
TARCÍSIO ERNANI CORDEIRO -ME
em face do Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2.090.627-0”
.

Defende o Recorrente, em síntese, a legalidade da suspensão da inscrição estadual da Recorrida por descumprimento de obrigação tributária acessória, máxime porque tal medida, segundo alega, “
está atrelada à importância da entrega dos documentos fiscais para que o Fisco fiscalize a atividade econômica perpetrada, a fim de evitar a concorrência desleal, a proteção ao consumidor, bem como crimes contra a ordem tributária
”.

Enfatiza que “
comprovado que o contribuinte emitiu 25.244 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro) cupons fiscais com a inscrição estadual suspensa, quando na verdade somente poderia ter feito com o retorno do status regular, não há qualquer mácula legal na atuação do Fisco, devendo ser indeferida a tutela de urgência pretendida, por ausência dos requisitos previstos pelo art. 300 do CPC
”.

Sustenta também a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito por ausência de garantia suficiente/idônea, máxime porque “
a pretensão da liminar do agravado está fulcrada na premissa EQUIVOCADA de irregularidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual de empresas que deixam de enviar ao Fisco, no prazo e forma legal, as informações econômicos-fiscais, que por sua vez são de suma importância para que o ente tributante fiscalize a atividade econômica perpetrada
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho no id. 853750, determinando a complementação de peças, as quais restaram juntadas na Petição (id. 908071).

Decisão no id. 1050496, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A despeito de regularmente intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta recursal, a teor da Certidão constante do id. 1582479.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1050496, esta Relatoria externou as seguintes razões, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, atacando o lançamento tributário decorrente do Auto de Infração nº 2.090.627-0, lavrado com base no fato gerador consistente em “
emitir/fornecer/possuir/guardar documentos fiscais estando com a inscrição estadual suspensa
”.

À luz do conjunto fático-probatório carreado ao feito de origem, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a tutela de urgência por meio da Decisão recorrida, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Analisando a fundamentação apresentada, entendo que merece ser concedida a liminar requerida, eis que devidamente evidenciados os requisitos acima delineados. Passo a fundamentar.

No que tange ao perigo de dano, entendo como demonstrado, sobretudo porque já foi iniciada a execução fiscal em desfavor da empresa Requerente relativamente ao crédito tributário a que pretende ter a exigibilidade suspensa.

Quanto a probabilidade do direito, de igual modo, entendo, prima facie, como evidenciada, eis que a autuação da Autora, por emitir documento fiscal enquanto estava com a inscrição estadual suspensa em virtude do descumprimento de obrigação tributária acessória não se mostra legítima
.

Entendo assim por considerar que ao tempo da suspensão da inscrição da empresa, a jurisprudência pátria já possuía entendimento pela impossibilidade de suspensão, mesmo em se tratando de descumprimento de obrigação acessória, eis que tal ato termina por restringir o livre exercício da atividade econômica, além de ser meio coercitivo de cobrança de obrigação tributária, o que não se revela adequado
.

Nesse sentido os precedentes do E. TJES:

AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 70 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA. ART. 1.021, §§ 4º E 5º DO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO. 1. A inscrição estadual é indispensável ao regular funcionamento do estabelecimento comercial e industrial, ao passo que sua suspensão acarreta uma série de prejuízos para o regular desenvolvimento de suas atividades, impedindo, por exemplo, a emissão de nota fiscal e, em consequência, a importação ou exportação de mercadorias e produtos, dentre diversas outras limitações que restringem o livre exercício da atividade econômica. 2. A existência de obrigações fiscais, ainda que acessórias, não tem o condão de obstar o exercício das atividades econômicas do contribuinte, visto que o Estado deverá se valer dos meios jurídicos necessários para determinar o cumprimento das obrigações fiscais. 3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a prática de atos que importem cerceamento do direito ao exercício das atividades empresariais, como a suspensão da Inscrição Estadual da empresa, como forma de compeli-la ao cumprimento de obrigações fiscais, atenta contra os princípios constitucionais constantes no art. 170 da CF/88.4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. (ART. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015).5. Recurso improvido. (TJES; AG-AP-REEx 0031317-57.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 12/07/2016; DJES 19/07/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO CADASTRAL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não deve o Estado impedir atividade econômica de uma empresa, seja por dívidas tributárias ou por inobservância de obrigação acessória, por tratar-se de medida coercitiva. Precedente do STF. 2. A suspensão de inscrição estadual de empresa por inobservância de obrigação acessória é medida inconstitucional, por ofender os direitos da livre iniciativa (art. 1º, IV, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). 3. Recurso improvido. (TJES; AI 0000210-24.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 21/06/2016; DJES 01/07/2016)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA. MÉTODO COERCITIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REMESSA ADMITIDA, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA. 1. In casu, o fisco não pode adotar a sanção de suspensão da inscrição estadual em razão de descumprimento de obrigação acessória por parte do contribuinte, por tratar-se de uma medida coercitiva desproporcional e desarrazoada para a finalidade almejada. 2. Remessa Necessária admitida para, reapreciando a causa, manter incólume a sentença reexaminada. (TJES; RN 0016215-92.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 01/03/2016; DJES 04/03/2016)

Fixada tal premissa, e considerando que a autuação da empresa requerente se deu exatamente em virtude de ter emitido documento fiscal quando estava, por ato irregular e inconstitucional do Fisco, com a sua inscrição suspensa, forçoso compreender que devem ser acolhidas as suas alegações iniciais para, ao menos nessa fase de cognição sumária, determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de tal autuação
.

Registre-se ainda que, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há que se considerar que a conduta da empresa Requerente, enquanto contribuinte, de emitir documento fiscal, mostra-se menos reprovável do que se tivesse sido autuada por deixar de emiti-la, abstendo-se, portanto, de recolher o imposto devido aos cofres estaduais.

Face a tais constatações, entendo que deve ser concedida a liminar requerida.

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO nº 2.090.627-0
.”

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, de plano, que
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que não se revela possível a suspensão da inscrição estadual em decorrência de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória
,
in litteris:

“
EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO MEIO DE COAÇÃO PARA PAGAR TRIBUTOS OU CUMPRIR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ILEGALIDADE.

O Estado não pode utilizar da suspensão da inscrição do contribuinte como meio de coação para pagar tributos ou cumprir obrigações acessórias, inviabilizando o exercício de sua atividade econômica (CF, art. 170, parágrafo único; Súmulas nn. 70, 323 e 547 do excelso Supremo Tribunal Federal). Cabe à Fazenda Pública acionar administrativa ou judicialmente o contribuinte em débito para obter satisfação de crédito tributário ou cumprimento de obrigação acessória
.

(
TJES
, Remessa Necessária nº 0018404-72.2016.8.08.0024, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA IMPOSSIBILIDADE STF, SÚMULAS 70, 323 E 547 RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nossa ordem constitucional não se compadece de restrições ao livre exercício de atividade econômica ou profissional dos contribuintes, sobretudo quando elas não derivam da prevalência, no caso concreto, de outros fins ou valores potencial e axiologicamente sobrejacentes aos direitos restringidos e sim do mero comodismo do ente estatal, que opta por lançar mão de sanções políticas em vez de autuar o contribuinte, compelindo-o a observar os preceitos legais em procedimento adotado no leito do devido processo legal
.

2)
Sanções de natureza política, predadoras da livre iniciativa, são proscritas, de forma reiterada, pela jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, consoante entendimentos consolidados nos enunciados das Súmulas 70, 323 e 547, do STF, aos quais se alinha o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça
.

3)
Não remanesce à Administração e nem a qualquer dos outros Poderes da República, discricionariedade para, através de instrumentos normativos subalternos, infirmar as garantias outorgadas pela Constituição Federal, limitando-lhes as fronteiras por razões diversas daquelas permitidas pelo próprio texto constitucional
.

4)
Sanções econômicas, calcadas numa análise econômica do direito, não se confundem com sanções políticas, estas últimas caracterizadas pela utilização de meios de coerção indireta que impedem ou dificultam o exercício de atividade econômica lícita, para constranger o contribuinte a cumprir suas obrigações, principais ou acessórias, de natureza tributária, intuito confesso do ora apelante, ao admitir textualmente o propósito de coibir a sonegação fiscal no setor de mármores e granitos
.

5) Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária nº 0032711-02.2014.8.08.0024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

In casu
, resulta incontroverso que a suspensão da inscrição estadual da Recorrida se deu por imputado descumprimento de obrigação tributária acessória, a refletir, por conseguinte, na impossibilidade de nova autuação por emissão de documentos fiscais no período da dita suspensão. Em termos objetivos, como aquela suspensão não se revestia de juridicidade, também não ostenta validade a lavratura de novo auto de infração por emissão de documentos fiscais em período de suspensão da inscrição estadual que sequer poderia ter sido imposta à Recorrida.

Por fim, registre-se, por oportuno e relevante, que
a hipótese não exige a realização de depósito integral em dinheiro para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
, a qual se opera na espécie com alicerce na regra inserta
no inciso V, do artigo 151, do Código Tributário Nacional
, que assim prevê,
in verbis:

Art. 151
. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

V
–
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

Neste particular,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que “
as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009
”
(STJ - AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Em sendo assim, à míngua de qualquer alegação ou demonstração de eventual fato concreto que infirme o entendimento externado pela Magistrada de Primeiro Grau, inexiste eventual motivo plausível a sobrestar a eficácia da Decisão recorrida.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna análise das alegações que alicerçam o presente recurso,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida
, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Após,
retornem os autos à conclusão
.

Vitória-ES, 04 de março de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR Relator
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retro transcrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada no sentido de que (
I
)
não se reveste de juridicidade a suspensão de inscrição estadual em virtude de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória
; e (II)
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários pode ocorrer na hipótese de concessão de tutela de urgência, ainda que não procedido o depósito integral em dinheiro
.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO MEIO DE COAÇÃO PARA PAGAR TRIBUTOS OU CUMPRIR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM AMPARO NA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que não se revela possível a suspensão da inscrição estadual em decorrência de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória.

II.

In casu
, resulta incontroverso que a suspensão da inscrição estadual da Recorrida se deu por imputado descumprimento de obrigação tributária acessória, a refletir, por conseguinte, na impossibilidade de nova autuação por emissão de documentos fiscais no período da dita suspensão. Em termos objetivos, como aquela suspensão não se revestia de juridicidade, também não ostenta validade a lavratura de novo auto de infração por emissão de documentos fiscais em período de suspensão da inscrição estadual que sequer poderia ter sido imposta à Recorrida.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que “
as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009
” (STJ - AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.